Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 28 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia - durante discussão motivada por ciúmes do réu, ele a puxou pelos cabelos e a sacudiu pelos braços, sem deixar lesão aparente -, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019.